Tribunal: STF
Processo: AI 360606
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Havendo erro na certidão relativa à data em que foi
publicado o acórdão recorrido, é este tempestivo.
- No mérito, inexiste a alegada ofensa ao artigo 7º, XVII,
da Constituição.
Agravo a que se nega provimento.